Tribunal: TJDFT
Processo: 0703928-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR – RECUSA À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Aqueles que integram a cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do § 1o do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, tanto a Allcare, administradora de benefícios, quanto a Unimed, operadora do plano de saúde, têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. A autora aderiu a um plano de saúde na modalidade coletivo por adesão, mas o contrato foi recusado pela recorrente ao argumento de desacordo comercial (ID 18944013). No curso do processo, em 1o/03/2020, ocorreu a adesão ao plano de saúde (ID 18944037) e a sentença julgou parcialmente procedente o pedido de danos morais para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 2.000,00.
3. A proposta foi assinada em 23/12/2019 (ID 18944009 – pág. 9) e depois de excessivos sessenta dias é que deu-se a formalização da adesão ao plano, após várias reclamações e a proposta da presente ação. A recusa inicial motivada por desacordo comercial não se justifica e gerou transtornos à autora que ultrapassam os meros dissabores da vida, em especial pelo fato de os serviços prestados pelas rés terem caráter essencial, ocasionando preocupação demasiada e perda de tempo útil na busca de informações precisas acerca da recusa, como os áudios no ID 18944015 e ID 18944016, fato que configura sim ofensa aos atributos da personalidade.
4. O valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) atende os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso deve ser mantido.
5. Acerca do prequestionamento, não há necessidade de o julgado se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
8. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.